Tribunal: STF
Processo: ARE 1569231
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Celesc Distribuição S.A, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 463, I, DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 1. A Súmula 463, item I, do TST, preconiza que "A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015) ". 2. Nesses termos, a mera declaração da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, afigura-se suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica, e, via de consequência, para a concessão da assistência judiciária gratuita, mesmo com as alterações conferidas pela Lei 13.467/2017. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. PEDIDOS LÍQUIDOS. LIMITES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 840, § 1º, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA VERIFICADA. Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de limitação da condenação aos valores atribuídos pela parte autora aos pedidos da exordial. O § 1º do art. 840 da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), estabelece que: "deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor", sem fazer distinção entre os ritos processuais. A IN 41/2018 desta Corte Superior, que dispõe sobre a aplicação das normas processuais da CLT alteradas pela Lei nº 13.467/2017, em seu art. 12, § 2º, preconiza que, "para o fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil". Constata-se, portanto, que as regras processuais não impõem à parte autora o dever de liquidar cada pedido. Ou seja, a lei não exige a apresentação de pedido com indicação precisa de valores, mas apenas que o valor seja indicado na petição inicial, ainda que por estimativa. Nesse contexto, a decisão do Tribunal Regional contraria a jurisprudência desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido. REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO. PEDIDO PRINCIPAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RENÚNCIA AOS DIREITOS PREVISTOS NOS DIPLOMAS COLETIVOS. 1. Cinge-se a controvérsia em perquirir se o autor faz jus a reintegração em razão da reversão em juízo da demissão por justa causa. 2. Restou consignado no acórdão regional que a Convenção Coletiva de Trabalho adunada aos autos prevê que a reclamada estava impedida de demitir imotivadamente seus empregados por dois anos. 3. Nesses termos, mantida a reversão da demissão por justa causa para demissão imotivada, somente com a negação da validade da ACT colacionada é que se poderia negar o pedido principal de reintegração aos quadros da reclamada, o que é inviável. Recurso de revista conhecido e provido.” (Recurso de Revista, Processo nº TST-RR-770-95.2021.5.12.0034, Terceira Turma, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, j. 18.09.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV e LV, e 7º, XXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início, ressalta-se que a verificação da alegada ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    De outra parte, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à “reversão da demissão por justa causa para demissão imotivada” demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.5.2019. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO. EFEITOS. SÚMULA 279 e 454, DO STF. 1. A jurisprudência dominante do STF assentou que “a transação judicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado ao plano de dispensa voluntária, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente em acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (RE 590.415/SC). 2. No presente caso, o tribunal de origem decidiu que não há registro acerca da existência de cláusula coletiva prevendo expressamente a quitação geral do contrato de trabalho em face da adesão do empregado ao Plano de Demissão Voluntária. 3. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1201056 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-02-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO. EFEITOS DA QUITAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1171502 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 03-05-2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Trabalhista. 3. Plano de demissão voluntária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixa-se de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC.” (ARE 1164478 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 08-04-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente